Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO. SÚMULA 486 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência.
3. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel. Não houve juntada de comprovantes de pagamento que demonstrem a contemporaneidade da locação.
4. Não é o caso de aplicação da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça-STJ na hipótese de reversão do valor do aluguel para moradia. Também não se enquadra na hipótese de subsistência, pois não comprova o recebimento dos valores locatícios.
5. Dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil (CPC) que será admitida nova avaliação quando: 1) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 2) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e 3) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação."
6. No caso, a agravante limitou-se a impugnar genericamente o laudo do oficial de justiça. Restringiu a argumentação à constatação de que somente foi considerada a terra nua, o que evidenciaria enriquecimento ilícito do exequente ante a existência de benfeitorias no terreno. A falta de apontamento especificado de eventuais fragilidades do laudo não obriga a produção de nova avaliação.
7. Recurso conhecido e não provido.